Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N.o 4.790/20 DO BACEN. ABRANGÊNCIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO E DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
1 – Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Contrato anterior à Resolução n.o 4.790/20 do BACEN. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. O fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a referida autorização. Antes da edição de norma regulamentar impositiva ao sistema bancário, a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para permitir a autorização e cancelamento de descontos. Ademais, tratar-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova resolução.
2 – Teoria do desvio produtivo. Danos morais. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Neste caso, embora o consumidor tenha se visto diante de um infortúnio, tal situação não atrai a aplicação dessa teoria, a qual requer um acentuado descaso do fornecedor por lapso desproporcional de tempo, sob pena de ter de se admitir que toda controvérsia instaurada entre consumidor e fornecedor configurariam dano moral indenizável, contexto não verificado na espécie.
3 – Recursos conhecidos. Negado Provimento.
M